Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEONARDO GARCIA FIGUEIREDO, representado por sua genitora CARITA GARCIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária no 1006713-48.2020.811.0015, ajuizada em face da UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do agravado, portador de Paralisia Cerebral por prematuridade e epilepsia estrutural.
Para tanto, diz o agravante ser portador de grave patologia, tendo ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde agravada a custear seu tratamento, por meio dos seguintes procedimentos: (i) Protocolo PediaSuit, (ii) Exame Exoma Triplo, (iii) Exame videoeletroencefalograma prolongado por 4 horas, (iv) cadeira de rodas adaptada, (v) cadeira de banho HTS adaptada, (vi) Órtese suropodálica, (vii) Órtese suropodálica membro superior, (viii) cinto para transferência e cinto para segurança, (ix) cama terapêutica, (x) Estabilizador Postural Adaptado.
Alega que a decisão de base é equivocada, tendo em conta que o Juízo de origem aduziu a ausência de probabilidade do direito, em razão do contrato firmado entre as partes não prever a cobertura do tratamento requestado, sendo tal entendimento exarado em claro confronto com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que as operadoras de planos de saúde só podem estabelecer quais as patologias serão cobertas, mas não o tipo de tratamento e métodos utilizados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se, ao menos em parte, a relevância da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.
É que, apesar da grave patologia do agravante, mais precisamente acometido de paralisia cerebral, nem todos os itens requestados, parecem encontrar amparo nas obrigações devidas pela agravada, que, comumente, estão restritas ao custeio de exames e procedimentos, como por exemplo, o método de tratamento pelo protocolo multidisciplinar PediaSuit.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM PROTOCOLO PEDIASUIT – PACIENTE COM SÍNDROME DE SOTOS E FIBROSE CÍSTICA COM HIPOTONIA E FROUXIDÃO LIGAMENTAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE PSICOLÓGO, FONAUDIOLÓGO, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO – RESTRIÇÃO ÀS FORMAS DE TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS, por tratar-se de rol exemplificativo.
Assim, prescrito pelo médico responsável tratamento com protocolo Pediasuit para controle da Síndrome de Sotos e Fibrose Cística com hipotonia e frouxidão ligamentar associado a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser reformada a decisão singular para determinar que a agravada autorize/custeie o tratamento prescrito, mormente se há garantia contratual expressa para cobertura de sessões com psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicoterapia e se trata de paciente com apenas 05 (cinco) anos de idade.-
(N.U 1009188-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)
Então, ao menos em sede de liminar, tanto a evidência do direito quanto o risco de dano grave ou de difícil reparação socorrem ao agravante apenas na parte em que a operadora de plano de saúde agravada, deve ser obrigada a custear o tratamento multidisciplinar, pelo método PediaSuit.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar, para reformar em parte a decisão de base e deferir a tutela de urgência, para a obrigar a operadora de plano de saúde agravada, a custear o tratamento multidisciplinar Protocolo PediaSuit.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Por fim, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.